Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-17.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000954-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE GILDASIO MATTOS PISSINI NETO - CPF: 023.595.581-70 (ADVOGADO), MELKE & PRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - CNPJ: 08.895.066/0001-07 (AGRAVANTE), OSVALDO SIMIONATTO - CPF: 037.153.299-04 (AGRAVADO), IRIA TEREZINHA SIMIONATTO - CPF: 349.601.552-72 (AGRAVADO), RENATO AUGUSTO CASEMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 106.553.441-87 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FIALHO DE OLIVEIRA - CPF: 107.841.951-53 (AGRAVADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), MARCUS GARCIA GOMES - CPF: 448.073.501-10 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PALHANO MELKE - CPF: 718.963.681-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000954-17.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO AUTÔNOMA – HABILITAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS NOS PRÓPRIOS AUTOS – ART. 22, § 4º, LEI
8.906/94
- OPOSIÇÃO DA PARTE CONSTITUINTE – LEVANTAMENTO DE PENHORA – INDEVIDA -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser buscados em ação autônoma diante da ausência de previsão no acordo firmado entre as partes.

A reserva dos honorários contratuais a favor dos patronos é permitida mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, desde que não haja litígio entre o outorgante e o advogado, caso em que o patrono deve ajuizar ação própria a fim de pleitear a verba profissional, como na hipótese.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000954-17.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MELKE & PRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

AGRAVADO: OSVALDO SIMIONATTO, IRIA TEREZINHA SIMIONATTO, RENATO AUGUSTO CASEMIRO DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA FIALHO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Melke & Prado Advogados Associados
,
João Pedro Palhano Melke e Carlos Augusto Melke Filho
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Renato Augusto Casemiro de Oliveira e Maria Lúcia Fialho de Oliveira
contra
Osvaldo Simionatto e Iria Terezinha Simionatto
:
a)
indeferiu a habilitação do crédito dos honorários contratuais em relação à exequente Maria Lucia;
b)
deixou de arbitrar honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença em 10% sobre o valor atualizado da dívida, com rateio proporcional entre os advogados dos exequentes e,
c)
manteve a determinação de desconstituição das penhoras sobre os bens constantes nos autos.

Explicam que como advogados da exequente Maria Lúcia, atuaram no feito executivo desde 2014 por meio de petições, recursos, penhoras e atos de constrição. Complementam que em 10/10/2019, as partes e alguns de seus advogados celebraram acordo, no qual os executados deram em pagamento frações de terra da Fazenda Mano e Fazenda Santa Terezinha, que veio a ser homologado por sentença.

Aduzem, no entanto, que não tiveram ciência do referido acordo, tanto assim que não assinaram. Asseveram que o acordo não ressalvou, de forma específica, as porcentagens dos honorários sucumbenciais que lhes são devidos.

Alegam que ao indeferir a habilitação de crédito relativa a honorários advocatícios convencionais, o Juízo violou o disposto no art. 22, § 4º do Estatuto dos Advogados. Realçam que o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, prevê o pagamento de honorários de êxito em 30% sobre o proveito econômico que sobreviesse da execução.

Sustentam, assim, ser devido o pagamento dos honorários advocatícios convencionais no percentual de 30% das terras a serem recebidas pela exequente Maria Lúcia, no caso, 8,5025 hectares da Fazenda Mano e 91,167 hectares da Fazenda Santa Terezinha.

Quanto aos honorários advocatícios, entendem que são devidos na fase de cumprimento de sentença no percentual de 10% sobre o valor atualizado da dívida executada.

Requerem a atribuição de efeito suspensivo para impedir a expedição de mandado de levantamento de bens e/ou valores em favor da exequente Maria Lúcia Fialho, bem como postulam pela manutenção das penhoras incidentes sobre os bens dos executados até a solução definitiva da execução, especialmente os honorários advocatícios, até o julgamento final deste recurso.

No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e habilitar o seu crédito em relação à exequente Maria Lúcia, correspondente a 30% sobre o proveito econômico que sobreveio com a celebração do acordo, bem como para arbitrar honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença em 10% sobre o valor atualizado da dívida, a ser rateado proporcionalmente entre os advogados dos exequentes.

Efeito suspensivo indeferido (id 74574496).

Contraminutas (id 78184989 e 78382483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000954-17.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Renato Augusto Casemiro de Oliveira e Maria Lúcia Fialho de Oliveira contra Osvaldo Simionatto e Iria Terezinha Simionatto: a) indeferiu a habilitação do crédito dos honorários contratuais em relação à exequente Maria Lucia; b) deixou de arbitrar honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença em 10% sobre o valor atualizado da dívida, com rateio proporcional entre os advogados dos exequentes e, c) manteve a determinação de desconstituição das penhoras sobre os bens constantes nos autos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por Renato Augusto Casemiro de Oliveira e Maria Lúcia Fialho de Oliveira contra Osvaldo Simionatto e Iria Terezinha Simionatto, no qual as partes firmaram acordo para quitação da condenação relativa à indenização e aos honorários advocatícios fixados em sentença, o que foi homologado pelo Juízo nos seguintes termos:

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios e despesas processuais conforme acordado pelas partes e, na ausência deverão estas ser divididas igualmente [art. 90, §2º, CPC].

Com o trânsito em julgado, certifique-se e intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 dias, requerendo o que entenderem de direito, sob pena de arquivamento do feito.

Proceda-se com a desconstituição de eventual penhora contida nos autos, bem como levante-se os valores consoante acordado, expedindo-se os competentes alvarás.

Opostos Embargos de Declaração, a decisão integrativa consignou:

Compulsando os autos, verifico que a sentença embargada, de fato, possui a omissão apontada, quanto aos honorários advocatícios, os quais foram deliberados pelas partes na ausência dos causídicos a serem beneficiados, que atuaram no feito, beneficiando apenas parcela deles, que requer a decretação da nulidade da cláusula contratual que previu a responsabilidade dos honorários.

Pelo exposto, PROVEJO os presentes embargos de declaração, art. 1.022, II, do CPC, para suprir a omissão constante na decisão embargada, de modo que passo a saná-la da seguinte forma:

Onde se lê: “Honorários advocatícios e despesas processuais conforme acordado pelas partes e, na ausência deverão estas ser divididas igualmente [art. 90, §2º, CPC]”.

Leia-se: “No que tange aos honorários advocatícios e despesas processuais, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias.”

Intimem-se.

Cumpra-se.”

Por sua vez, opostos novos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados nos seguintes termos:

A pretensão do embargante não prospera, uma vez que não consegui visualizar na decisão proferida a contradição e omissão mencionadas.

In casu, a sentença é clara ao dispor que: “Ressalto, ainda, que o acordo somente produz efeitos entre as partes que o celebraram, não podendo afetar direitos de terceiros.”.

Desta feita, considerando que os embargantes não fizeram parte do acordo, tal não os vincula, sendo que os valores porventura existentes a título de honorários contratuais deverão ser cobrados extrajudicialmente pelos causídicos diretamente perante sua cliente ou mediante o ajuizamento de ação autônoma.

Assim, incabíveis os pleitos de manutenção das penhoras efetivadas e de habilitação de crédito.

Não bastasse isso, verifico que a matéria desafiada nos embargos de declaração deve ser objeto de recurso, já que consiste em irresignação da parte recorrente à decisão proferida, não cabendo em sede de embargos de declaração, ainda que se fale em efeitos infringentes, a modificação de decisão com a qual a parte não concorda.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, e estes só têm aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão em raríssima excepcionalidade. Não se prestam a um reexame da matéria de mérito decidida no acórdão embargado. Incide a regra geral do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97 nas execuções advindas de ação ordinária, ainda que o pólo ativo da mesma seja plúrimo. Embargos rejeitados.

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição.’ (STJ – 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

“Os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

O que se percebe é que os embargantes pretendem seja reapreciado o mérito e consequentemente proferida nova decisão, o que não se permite por meio de embargos de declaração.

A jurisprudência não admite a correção de erros por meio de embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA PARA CORREÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. RECURSO ESPECIAL QUE SEQUER ULTRAPASSA O CONHECIMENTO EM FACE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 07/STJ. 1. Verificando que o acórdão embargado expressamente se manifestou sobre a questão apontada como omitida, evidencia-se a pretensão dos Embargantes de reformar o julgado, a qual não se coaduna com o objetivo da presente via dos embargos de declaração de sanar contradição, omissão ou obscuridade por ventura existente, não se prestando, portanto, para correção de eventual error in judicando. Precedente do STJ. 2. Não tendo a decisão que examinou o recurso especial sequer ultrapassado a barreira do conhecimento, em face da incidência da Súmula n.º 07/STJ, mostra-se descabida a alegação de existência de omissão na decisão ora embargada. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1139421 RS 2009/0088631-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2010).

Assim, por não vislumbrar as hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios.

Quanto ao pedido de fixação de honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, igualmente não procede.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, em caso de omissão do órgão julgador em estabelecer honorários advocatícios, devem ser opostos, necessariamente, embargos de declaração, sob pena de preclusão, o que é ocorreu na hipótese.

Tal entendimento restou consolidado na Súmula nº 453: “os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria”.

Entretanto, o CPC, nos termos do art. 85, §18, possibilitou, de forma expressa, a propositura de ação autônoma, independentemente da interposição de embargos de declaração, in verbis:

“§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança”.

Nesta senda, considerando a preclusão do direito dos causídicos, INDEFIRO o pedido de fixação de honorários.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se na íntegra a decisão retro.

Às providências.

Pois bem. Consta que a agravada Maria Lúcia Anderson Fialho, firmou em 21/11/2014, com a sociedade de advogados Melke & Prado Advogados Associados, ora agravante, Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos restando pactuado honorários contratuais no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, posteriormente majorado para 30%.

Cumpre registrar que tal contratação ocorreu quando o Cumprimento de Sentença promovido pela agravada e outro já se encontrava em processamento desde 2008, sendo outorgada procuração em favor dos advogados: João Pedro Palhano Melke, Carlos Augusto Melke Filho, Luiz Gustavo Ruggier Prado e Marcus Garcia Gomes, para atuarem em conjunto ou isoladamente (fls. 1053 – autos origem).

Após longo trâmite da execução, as partes firmaram acordo no qual os credores Renato Augusto Casemiro de Oliveira e Maria Lúcia Fialho de Oliveira concordaram com a dação em pagamento para a liquidação do débito, dos seguintes imóveis: a) de uma área de 56,6835 hectares, denominada Fazenda Mano, em condomínio de 50% para cada um dos credores; b) 660 hectares do imóvel denominado Fazenda Santa Terezinha, a ser exercido em condomínio entre os credores, no percentual de 44,6969% para cada um e para as advogadas Walesca de Araújo Cassundê (percentual de 8,4848%) e Doralina Mariano da Silva (2,1214%)

A agravada reclama inicialmente, que não participou nem teve ciência do acordo firmado pela outorgada Maria Lúcia. Por sua vez, pretende habilitar o crédito derivado dos honorários contratuais nos autos do Cumprimento de Sentença, e ainda, que sejam fixados honorários advocatícios em sede de Cumprimento de Sentença, porquanto omisso na homologação do acordo, no percentual de 10% sobre o valor da execução, a ser rateado entre os advogados dos credores.

Com efeito, não se mostra razoável a alegada ausência de conhecimento do acordo homologado, em razão da participação de advogado outorgado, no caso, Marcus Garcia Gomes.

Chama atenção que em nova procuração, a outorgante Maria Lúcia confere poderes ao advogado Marcus Garcia Gomes para representa-la na imissão na posse da propriedade objeto de penhora e referida outorga foi confeccionada em papel com timbre da sociedade de advogados ora agravante.

Por sua vez, não se tem notícia de eventual revogação do mandato em relação ao advogado Marcus Garcia Gomes ou mesmo de sua desvinculação do escritório da sociedade de advogados.

Quanto à pretensão de fixação dos honorários sucumbenciais em Cumprimento de Sentença, sem razão a agravante.

Nota-se que o acordo firmado entre as partes credora e devedora nada dispôs acerca dos honorários dos advogados atuantes no cumprimento de sentença. Como registrado anteriormente, a princípio, o acordo teve a participação de advogado pertencente ao quadro da sociedade agravante, no qual restou consignado a pretensão das partes em colocar fim a demanda.

Resta a parte, a ação autônoma, se assim entender.

Melhor sorte não socorre a agravante quanto à pretensão de habilitar o crédito relativo aos honorários contratuais.

Pois bem. Não se olvida quanto ao disposto no
art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, que permite ao advogado executar os honorários contratuais nos autos da execução da própria ação em que atua. Contudo, de acordo com o entendimento sedimentado do STJ
"a reserva dos honorários contratuais a favor dos patronos é permitida mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório,
desde que não haja litígio entre o outorgante e o advogado
" (AgRg no AREsp 795834/RS).

Na hipótese, os agravados opuseram objeção à pretensão da agravante, sob o argumento de que a sociedade agravante cedeu 40% do seu direito ao advogado Marcus Garcia Gomes, bem como que fora estabelecido no contrato de prestação de serviços, foro de eleição. (id 73525487)

E por haver discussão, necessária a remessa das partes às vias ordinárias, não se aplicando o disposto no § 4º, do art. 22 da Lei n. 8.906/94.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA COMINATÓRIA EM FAVOR DO AUTOR. LEVANTAMENTO. RETENÇÃO DE VALOR. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DISCORDÂNCIA DO CLIENTE. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. CPC/1973. CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a verificar se é possível a reserva de valores relativos a honorários contratuais sem a anterior prestação de contas ao cliente, sem a obtenção de sua concordância e antes de se saber o proveito econômico final obtido com a lide.

3. Nos termos do artigo 10 do CPC/2015, o juiz não pode, em grau algum de jurisdição, decidir com base em fundamento a respeito do qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, mesmo se tratando de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, situação não configurada na hipótese dos autos.

4. A inconformidade com a solução adotada pelo acórdão recorrido não configura omissão.

5.
A reserva de honorários contratuais nos próprios autos somente é possível quando apresentado contrato escrito e
não houver litígio entre o advogado e seu cliente, ficando ressalvada, porém, a possibilidade de exigi-los em ação própria
. Precedentes.

6. A sucumbência é regida pela data da decisão que a impõe ou modifica. No caso dos autos, a sentença, confirmada no julgamento da apelação, foi proferida quando vigia o artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973, que autorizava a compensação da verba honorária (Súmula nº 306/STJ).

7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(REsp 1685348/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 16/09/2019)

Desta feita, sendo incabível a habilitação de crédito, não se justifica a manutenção das penhoras efetivadas. Aliás, como consignado pelo Magistrado, “
considerando que os embargantes não fizeram parte do acordo, tal não os vincula, sendo que os valores porventura existentes a título de honorários contratuais deverão ser cobrados extrajudicialmente pelos causídicos diretamente perante sua cliente ou mediante o ajuizamento de ação autônoma”.

Por tais razões, não se mostra possível a reforma da decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021